Tribunal: TJDFT
Processo: 0706798-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ABONO PERMANÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – O autor instaurou processo administrativo para o recebimento de abono permanência, com a manifesta intenção de permanecer em atividade laboral, mesmo após o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, o que evidencia a improcedência do pedido de recebimento de benefícios de aposentadoria, notadamente por ter recebido remuneração em serviço ativo no período de 08/01/2019 a 20/08/2019.

II – No processo administrativo, em que houve a concessão do abono permanência ao autor, foi apurado o seu tempo de serviço e apontado que o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária ocorreu em 23/04/2019, por isso improcede o pedido subsidiário de recebimento do abono permanência no período de 08/01/2019 a 22/04/2019.

III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

IV – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
V – Apelação parcialmente provida.